Tribunal: TJPA
Processo: 0810439-60.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810439-60.2025.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME FIXADO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, e 307, na forma do art. 69, todos do CP, aplicando-lhe as penas de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de furto, por insuficiência de provas; (ii) absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e (iii) compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto; (ii) saber se há prova judicializada apta a sustentar a condenação pelo delito de falsa identidade; e (iii) saber se é possível apreciar, em sede recursal, o pedido de compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de furto deve ser mantida. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima reconheceu o apelante como o autor da invasão ao estabelecimento comercial durante o período noturno. Os depoimentos dos policiais militares confirmaram a dinâmica dos fatos e corroboraram a versão apresentada pela vítima.

4. A prova oral judicializada revelou-se coerente e harmônica. A palavra da vítima, quando firme e em consonância com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório. Os testemunhos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência reforçam a conclusão condenatória. Incidência do art. 155 do CPP.

5. O pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 307 do CP merece acolhimento. Não houve produção de prova judicializada suficiente para demonstrar, de forma segura, a prática do crime de falsa identidade. Os depoimentos colhidos em audiência limitaram-se à dinâmica do delito patrimonial, inexistindo aprofundamento probatório quanto à suposta atribuição de identidade falsa.

6. Elementos exclusivamente inquisitoriais, desacompanhados de confirmação judicial, não bastam para fundamentar condenação criminal, nos termos do art. 155 do CPP. Diante da dúvida razoável acerca da configuração do delito previsto no art. 307 do CP, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

7. O pedido de compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional fixado não comporta conhecimento na via recursal. A matéria insere-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, por demandar análise concreta acerca das condições de cumprimento da custódia e da adequação do estabelecimento prisional.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório. Precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para absolver o apelante da imputação prevista no art. 307 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação pelo crime de furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 155, § 1º, e 307; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.317.583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alessandro Cristiano Moraes, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 30650786), que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 155, §1°, c/c 307, na forma do 69, todos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias multa, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas do crime de furto; absolvição do crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas; que seja determinada a compatibilização da prisão preventiva mantida, com o regime aplicado (ID n 30650786).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento da apelação (ID n 30650800).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n 34401833).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sem razão,
data venia
.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial, posteriormente ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar que os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, especialmente aqueles de natureza irrepetível, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, inserindo-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, tais elementos não se encontram isolados, tendo sido amplamente corroborados pela prova oral judicializada, produzida de forma regular e registrada em meio audiovisual.

A vítima Charles Mariano dos Santos Gomes declarou, em juízo, que o crime ocorreu em seu local de trabalho. Relatou que, ao chegar ao estabelecimento por volta das 3h da manhã, foi informado pelo vigia de que o réu teria ingressado no imóvel pelo forro. Disse que, quando chegaram ao local, o acusado encontrava-se sentado próximo à porta de entrada e, ao perceber a aproximação das pessoas, empreendeu fuga. Afirmou reconhecer o réu presente em audiência como sendo o indivíduo que ingressou em seu estabelecimento para praticar o furto. Acrescentou que não havia sinais de arrombamento na porta, mas apenas no telhado, tendo sido realizada perícia para constatar o dano. Informou, ainda, que dentro do estabelecimento alguns produtos alimentícios já haviam sido separados pelo acusado, embora ele não tenha sido capturado portando objetos pertencentes ao comércio (ID nº 30650776).

Corroborando a versão apresentada pela vítima, a testemunha Manoel de Almeida Sales, policial militar, declarou em juízo que o agente conseguiu fugir inicialmente, mas o réu presente em audiência acabou sendo capturado, embora nada tenha sido encontrado em sua posse. Reconheceu o acusado como autor do delito e confirmou a dinâmica dos fatos narrada nos autos (ID nº 30650777).

No mesmo sentido, o policial militar Jesus de Nazareno declarou, em juízo, reconhecer o réu presente em audiência como autor do crime, ratificando a narrativa dos acontecimentos. Acrescentou, inclusive, que, no momento da abordagem, o acusado afirmou ter contado com auxílio de uma terceira pessoa para ingressar no imóvel (ID nº 30650777).

Por sua vez, em interrogatório judicial, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID nº 30650777), circunstância que, evidentemente, não possui o condão de desconstituir o sólido acervo probatório produzido nos autos.

Como se vê, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório revela-se robusto, harmônico e convergente no sentido da responsabilização penal do apelante. A prova oral produzida em juízo mostrou-se firme e coerente, destacando-se o depoimento da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva e reconheceu o acusado como autor do crime e furto.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de insuficiência probatória. A palavra da vítima, sobretudo quando prestada de forma segura, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n. 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4. Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria. O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Nesse contexto, a prova produzida nos autos é plenamente apta a amparar o decreto condenatório, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante.

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de furto simples, denotando mero inconformismo a legação da defesa em sentido contrário.

3 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 307, DO CP – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No tocante ao delito previsto no art. 307 do Código Penal, entendo que assiste razão à defesa.

Isso porque, embora exista imputação no sentido de que o apelante teria atribuído falsa identidade, não se verifica nos autos conjunto probatório judicializado suficientemente robusto e seguro a amparar o decreto condenatório.

Com efeito, a condenação criminal exige prova firme, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a demonstrar, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. No caso concreto, contudo, não foram produzidos em juízo elementos seguros capazes de confirmar a prática do referido delito.

Os depoimentos colhidos em audiência concentraram-se, essencialmente, na dinâmica do crime patrimonial imputado ao apelante, inexistindo aprofundamento probatório acerca da suposta falsa identidade atribuída. Não houve demonstração segura acerca da efetiva intenção do acusado de obter vantagem ou causar prejuízo mediante atribuição de identidade falsa, tampouco foram produzidos elementos judiciais idôneos que corroborassem suficientemente a imputação constante da peça acusatória.

Cumpre ressaltar que elementos exclusivamente inquisitoriais, desacompanhados de confirmação judicial, não se mostram suficientes para embasar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, subsiste dúvida razoável acerca da configuração do delito previsto no art. 307 do Código Penal, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual, absolvo o apelante da imputação referente ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4 – COMPATILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME APLICADO

No que concerne ao pleito de compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional fixado, verifica-se que a matéria não comporta conhecimento nesta via recursal.

Isso porque a análise acerca da forma de cumprimento da custódia cautelar, bem como eventual adequação do local de segregação ao regime estabelecido no édito condenatório, insere-se no âmbito de competência do Juízo da Execução Penal, a quem incumbe fiscalizar e determinar as providências relacionadas à execução da pena e à situação carcerária do apenado.

Com efeito, eventual compatibilização entre a prisão cautelar mantida e o regime prisional fixado demanda análise concreta das condições de cumprimento da custódia, disponibilidade de vagas, estabelecimento prisional adequado e demais circunstâncias afetas à execução penal, matérias que extrapolam os limites cognitivos da presente apelação criminal.

Nesse contexto, compete ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pleito dessa natureza, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, sobretudo porque é a autoridade judicial responsável pelo acompanhamento individualizado da execução da reprimenda e das condições de custódia do sentenciado.

Dessa forma, não conheço do pedido de compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional fixado, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte do recurso e na extensão, dou parcial provimento, para absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 307, do CP, e, manter a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, 16/06/2026